Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por José Pereira de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido liminar de reintegração de posse manejada em seu desfavor pelo agravado – André Siqueira Maranhão –, dentre outras resoluções, acolhera a pretensão antecipatória por ele deduzida, deferindo a busca e apreensão do veículo modelo Cherry Tiggo 5X TXS, placas REC OH94, nomeando-o fiel depositário do automóvel, e determinando, outrossim, a inserção de restrição de circulação do veículo via sistema Renajud. De sua parte, inconformado com essa solução provisória, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento objurgado, mediante indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pelo agravado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara a ação subjacente imbuído de má-fé, alterando a verdade dos fatos. Pontuara que, na espécie, diversamente do que fora por ele arguido, não se trata de desfazimento de negócio jurídico realizado de forma verbal, mas, em verdade, de celebração de novo contrato. Verberara que o agravado coligira aos autos, com o intuito de comprovar suas alegações, mensagens trocadas entre ambos, apresentando, porém, apenas aquelas por ele encaminhadas, não constando as respostas que lhe enviara, nas quais afirma que jamais houvera distrato do contrato celebrado entre as partes. Consignara que, em verdade, houvera a celebração dum novo contrato de compra e venda, esclarecendo que, em 01/02/2024, celebraram as partes dois contratos: i) contrato de venda de um veículo Fiat/Strada Working, ano 2014 e 2015, placa OZX-4S72, Renavan 01021622157, chassi 9BD578141F7864144, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago pelo agravado em 10 (dez) parcelas de R$5.000,00 (cinco mil reais), por meio de cheques pré-datados; e ii) contrato de venda do comercial pertinente ao “Mercado Central”, situado na Quadra 19, Lote 12, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em razão do qual fora-lhe dado, como parte de pagamento, o veículo Caoa Cherry/Tiggo 5X TXS, ano 2019/2020, cor prata, placa REC-0H94, combustível álcool/gasolina, Renavam 01223823625, avaliado em R$100.000,00 (Cem mil reais), e mais o pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 10 (dez) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Relatara que, apesar de não constar no contrato, o pagamento pertinente a esse derradeiro negócio fora efetuado por meio de cheques pré-datados. Asseverara que, considerando a dificuldade apresentada pelo agravado na gestão do negócio, segundo lhe fora informado pelo proprietário do imóvel no qual estabelecido o ponto comercial negociado, e sua pretensão de vender a empresa e o ponto comercial, procedera à recompra do ponto comercial, havendo o pagamento sido realizado nos seguintes termos, a saber: devolução de 5 (cinco) cheques vertidos como pagamento do primeiro contrato de compra e venda do veículo Strada, e devolução de 8 (oito) cheques dados como pagamento no contrato de compra e venda do ponto comercial. Pontificara que a comprovação do terceiro negócio celebrado entre as partes poderia ser realizada pela análise dos áudios e capturas de tela de conversa anexadas ao recurso, acrescendo que suas arguições deverão ser ratificadas por meio de provas testemunhais a serem produzidas em momento oportuno nos autos de origem, oportunidade em que os pormenores do negócio jurídico poderão ser melhor minudenciados. Sustentara que a concessão da tutela de urgência ressoa passível de lhe ensejar grandes prejuízos, uma vez que o agravado pode, a qualquer momento, vender o veículo em testilha. Afirmara que, ademais, é portador de deficiência motora e, caso a decisão agravada seja mantida, não poderá se locomover, pois o veículo em questão é a sua única forma de locomoção, aduzindo que a mantença do provimento é passível de acarretar até mesmo prejuízo à sua subsistência, uma vez que trabalha em seu comércio, que possui somente outros 2 (dois) funcionários, cada um cuidando de uma atividade dentro do pequeno comércio. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por José Pereira de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido liminar de reintegração de posse manejada em seu desfavor pelo agravado – André Siqueira Maranhão –, dentre outras resoluções, acolhera a pretensão antecipatória por ele deduzida, deferindo a busca e apreensão do veículo modelo Cherry Tiggo 5X TXS, placas REC OH94, nomeando-o fiel depositário do automóvel, e determinando, outrossim, a inserção de restrição de circulação do veículo via sistema Renajud. De sua parte, inconformado com essa solução provisória, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento objurgado, mediante indeferimento da tutela provisória de urgência vindicada pelo agravado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem, em sede de provimento provisório de natureza cautelar, a busca e apreensão do veículo individualizado, de titularidade do agravado, dado em pagamento parcial do preço de venda do ponto comercial cujos direitos de titularidade cedera-lhe o agravante, em virtude da alegada resilição contratual operada. Assim pontuada a matéria, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo demandado. Inicialmente deve ser registrado que a tutela provisória de urgência originariamente almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipatória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, vislumbrara a eminente magistrada prolatora da decisão arrostada a presença da relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão tutela provisória de urgência pleiteada, guarnecendo de plausibilidade o direito invocado pelo agravado, apreensão que, sob a perfunctória análise permitida nessa fase processual incipiente, ressoa acertada. Conforme pontuado e narrado na peça pórtico da ação subjacente, as partes celebraram contrato de cessão de direitos e compra e venda do ponto comercial denominado “Mercado Central”, estabelecido na Quadra 19, lote 12, bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, compreendendo o negócio todas as mercadorias e instalações que o guarneciam, figurando o ora agravante como cedente/alienante e o agravado como cessionário/adquirente. O preço do negócio fora firmado em R$200.000,00 (duzentos mil reais), com previsão de pagamento da seguinte forma: i) entrega do veículo Caoa Chery/Tiggo X TXS, ano 2019/2020, cor prata, placas REC OH94, pelo montante equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais), sendo-lhe concedido prazo de 24 (vinte e quatro) meses para quitação do veículo; e ii) pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), dividida em 10 (dez) parcelas no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, com vencimento todo dia 16 dos meses consecutivos a partir de fevereiro de 2024[2]. Segundo apontado pelo agravado na peça inicial da ação subjacente, diante da superveniência de atritos entre os contratantes, optaram pelo desfazimento da avença, resilição que teria se operado de forma verbal, ficando ajustada a devolução do ponto comercial ao agravante/cedente, o que fora efetivado, e devolução do veículo dado em pagamento ao cessionário, fato não verificado até a data de aviamento da ação. Relatara, ainda, que, conquanto devolvidos os cheques individualizados no instrumento contratual, o agravante inerciara quanto à devolução do automóvel, o que ensejara o ajuizamento da ação originária. Consignados esses fatos, afere-se que, defronte os elementos coligidos aos autos, afiguraram-se verossímeis as alegações formuladas pelo agravado no sentido de que se operara a resolução contratual, inclusive defronte a manifestação volitiva por ele apresentada, circunstância que restara corroborada pelos elementos de prova colacionados, traduzidos em reprodução de menagens eletrônicas que colacionara àqueles autos[3]. Registre-se, quanto ao ponto, que o acervo coligido pelo agravante ao ser interposto o vertente agravo não se afigura hábil a ilidir a plausibilidade emergida do argumentário apresentado na ação de origem, não se prestando os arquivos em formato de áudio que colacionara a corroborar a subsistência dum novo contrato que teria sido concertado, que teria envolvido a recompra do ponto comercial anteriormente negociado. Com efeito, o teor das gravações juntadas não ilide a alegação de resilição contratual, porquanto as manifestações verbalizadas são advindas, do que se pode delas extrair, do agravante e de terceira pessoa, havendo sido captadas de forma individualizada, sem indicação, portanto, do suposto contexto dialogal em que estariam inseridas. Sob essa realidade, o que sobeja nesse momento são elementos indicativos da resilição contratual operada, e o efeito processual esperado do desfazimento da avença é o retorno das partes ao status quo ante, restando legitimada, portanto, a pretensão do agravado de retomar o vertido em pagamento, inclusive porque, em princípio, inexistente previsão contratual de sancionamento para essa hipótese, competindo ao agravante, se o caso, sindicar, via do instrumental apropriado, eventuais prejuízos que suportara em razão do desfazimento do avençado. Sob essa realidade, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito invocado pelo agravado, uma vez que, diante dos elementos probatórios apresentados nessa fase processual incipiente, operada a resilição contratual, a qual, segundo os elementos colacionados até então à ação subjacente, teria derivado do consenso alcançado pelos contratantes, exsurge ao agravado a possibilidade de reaver o que houvera vertido em pagamento. Essa apreensão autoriza a concessão de provimento destinado a privar o agravante dos direitos possessórios referentes ao veículo, que outrora adquirira mediante o negócio realizado, como forma, inclusive, de ser preservado o resultado útil do processo. É que, além da verossimilhança da argumentação desenvolvida, a preservação do veículo sob a posse e fruição do agravante poderá resultar em resultados lesivos e afetar o resultado do processo. Dessarte, constatada a presença da verossimilhança do alegado pelo agravado, não lograra o agravante infirmar o que deduzira, ônus que lhe estava afetado, ainda que em ambiente de prelibação, ressoando que a contradita que apresentara, que, conforme por ele mesmo asseverado, carece de confirmação via de produção de prova testemunhal, deve ser apreciada após incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 195317433 (fls. 11/13), Ação de Rescisão Contratual no 0706309-72.2024.8.07.0005. [3] - ID Num. 195317435 (fls. 14/15)